Tribunal: TJPA
Processo: 0816043-86.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816043-86.2023.8.14.0040

APELANTE: ALINE CORDEIRO DE JESUS

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de impossibilidade de capitalização de juros cumulada com revisão contratual e repetição de indébito, ajuizada em face de instituição financeira, decorrente de contrato de financiamento de veículo, no qual a autora alega abusividade na capitalização de juros, na utilização da Tabela Price, na cobrança de tarifas e na contratação de seguro prestamista, pleiteando a revisão do pacto e restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios é abusiva; (ii) estabelecer se é válida a capitalização mensal de juros; (iii) determinar se a utilização da Tabela Price configura ilegalidade; (iv) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato; (v) apurar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista e se é cabível a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração cabal de abusividade em relação à média de mercado, o que não ocorre diante de alegações genéricas da parte autora.

4.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

5.

A utilização da Tabela Price constitui método lícito de amortização, não implicando, por si só, anatocismo ou ilegalidade.

6.

O método de amortização denominado “Gauss” não possui respaldo legal ou jurisprudencial, sendo inviável sua imposição judicial em substituição ao sistema contratado.

7.

A tarifa de registro de contrato é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva, circunstância verificada no caso concreto.

8.

A contratação de seguro prestamista é lícita quando facultativa, inexistindo prova de imposição ou venda casada.

9.

A ausência de demonstração de ilegalidade nos encargos contratuais afasta o direito à repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A revisão de juros remuneratórios depende de prova concreta de abusividade em relação à média de mercado. 2. A capitalização mensal de juros é válida em contratos posteriores a 31/03/2000 quando pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 3. A utilização da Tabela Price não configura ilegalidade nem anatocismo. 4. A cobrança de tarifa de registro de contrato é válida mediante comprovação do serviço e ausência de onerosidade excessiva. 5. O seguro prestamista é lícito quando contratado de forma facultativa, inexistindo venda casada sem prova de imposição. 6. A inexistência de abusividade afasta a repetição do indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I, e art. 85, §11; CDC, art. 42, parágrafo único; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 381, 382 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo); STJ, REsp 973.827/RS; STJ, REsp 1.578.553/SP; STJ, AgInt no REsp 2.132.101/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19/08/2024; STJ, Temas 958 e 972; TJPA, Apelação Cível nº 0800843-68.2025.8.14.0040; TJPA, Apelação Cível nº 0086981-16.2015.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALINE CORDEIRO DE JESUS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da ação declaratória de impossibilidade de capitalização composta de juros cumulada com revisão de cláusulas contratuais e repetição de indébito ajuizada em desfavor de
BANCO RCI BRASIL S.A
, conforme se extrai do documento de id 22183523.

Na origem, a parte autora afirma ter celebrado, em 16/05/2019, contrato de financiamento com a instituição financeira requerida, destinado à aquisição de veículo, com previsão de pagamento do saldo devedor em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 1.041,65 (mil e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos). Alega a existência de cláusulas abusivas, especialmente quanto à capitalização de juros, à suposta venda casada vinculada à contratação de seguro prestamista e à onerosidade excessiva do contrato. Requereu, ainda, a concessão de tutela de evidência para autorizar o depósito judicial do valor incontroverso.

A decisão recorrida, lançada ao id 22183523, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sob os seguintes fundamentos: (i) reconhecimento da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, admitindo-se, em tese, a revisão contratual; (ii) inexistência de comprovação de abusividade na taxa de juros remuneratórios, ressaltando-se que a revisão somente é admitida em situações excepcionais, conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS; (iii) possibilidade de capitalização mensal de juros em contratos celebrados após a vigência da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada sob o nº 2.170-36/2001), desde que pactuada, sendo legítima no caso concreto; (iv) licitude da utilização da Tabela PRICE como sistema de amortização, não configurando, por si só, anatocismo; (v) rejeição da aplicação do método GAUSS, por ausência de respaldo técnico e jurídico; (vi) validade da cobrança da tarifa de registro de contrato, ante a comprovação da prestação do serviço; (vii) inexistência de ilegalidade na contratação do seguro prestamista, porquanto demonstrada sua adesão facultativa; (viii) impossibilidade de reconhecimento de abusividade de encargos moratórios sem indicação específica das cláusulas impugnadas, nos termos da Súmula 381 do STJ; ao final, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (id 22183524), a parte apelante sustenta, em síntese, que: (i) inexistiu pactuação expressa quanto à capitalização de juros, sendo indevida sua cobrança, à luz da Súmula 539 do STJ e do entendimento firmado no REsp 1.388.972/SC; (ii) a utilização da Tabela PRICE implica, na prática, adoção de juros compostos, em prejuízo do consumidor, configurando onerosidade excessiva; (iii) o contrato deveria ser recalculado mediante a aplicação do método GAUSS (sistema linear), o qual resultaria em parcelas mensais significativamente inferiores, apontando diferença aproximada de R$ 196,75 por prestação e total de R$ 11.804,94 pagos a maior; (iv) há abusividade na cobrança das tarifas de registro de contrato e seguro prestamista, no valor total de R$ 2.046,97, postulando a restituição em dobro do montante de R$ 4.092,54; (v) o seguro teria sido imposto ao consumidor, caracterizando venda casada; ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, a fim de reconhecer as ilegalidades apontadas, determinar a revisão do contrato e condenar o apelado à restituição dos valores indevidamente pagos.

Regularmente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id 22183527), nas quais defende, em síntese: (i) a plena legalidade do contrato firmado entre as partes, celebrado de forma livre e consciente; (ii) a licitude da cobrança dos juros remuneratórios e da capitalização, em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (iii) a validade da utilização da Tabela PRICE como sistema de amortização; (iv) a legitimidade das tarifas cobradas, ante a efetiva prestação dos serviços; (v) a facultatividade da contratação do seguro, inexistindo qualquer imposição ao consumidor; ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

2. MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de abusividade nos encargos contratuais decorrentes de contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes em 16/05/2019, no qual restou ajustado o pagamento do saldo devedor em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 1.041,65 (mil e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos).

Sustenta a parte apelante que o referido pacto conteria cláusulas abusivas, notadamente quanto à capitalização composta de juros, à alegada imposição de contratação de seguro (venda casada) e à suposta onerosidade excessiva, pretendendo a revisão do contrato e a repetição do indébito.

A sentença recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, razão pela qual passo à análise detida das insurgências recursais.

No que concerne aos
juros remuneratórios
, é cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo), estabelece que a revisão das taxas somente é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma cabal, a abusividade no caso concreto. Ademais, nos termos da Súmula 382/STJ, a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade.

No caso em exame, a apelante não logrou êxito em demonstrar, mediante prova técnica idônea, que a taxa contratada com o BANCO RCI BRASIL S.A. seja manifestamente superior à média de mercado ou capaz de colocá-la em desvantagem exagerada, limitando-se a alegações genéricas, o que não autoriza a intervenção judicial no pacto firmado.

No tocante à
capitalização de juros
, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é admitida a capitalização com periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada (REsp 973.827/RS – repetitivo e Súmula 541/STJ). Ainda, firmou-se que a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação.

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDANTES. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.2. Para se chegar à conclusão de que a prova cuja produção foi requerida pela parte seria ou não indispensável à solução da controvérsia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.3. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".4. A jurisprudência desta Corte entende ser válida a “tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto"(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.) 5. No caso, ficou consignado no acórdão que a parte autora da ação revisional não foi compelida a contratar o seguro nem demonstrou a suposta venda casada. O desfecho atribuído ao processo na origem não destoa das premissas fixadas no precedente representativo da controvérsia (Súmula 83/STJ), impondo-se reafirmar que o acolhimento da insurgência demandaria reexame de matéria fática e interpretação do contrato estabelecido entre as partes, procedimento inviável em recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ).6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2132101 SP 2024/0101609-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Nesse contexto, não prospera a alegação de ausência de pactuação expressa, porquanto a sistemática contratual adotada revela a incidência de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, o que autoriza a capitalização.

Quanto ao
sistema de amortização Tabela Price
, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que sua utilização, por si só, não implica ilegalidade ou anatocismo. Trata-se de método matemático de cálculo das prestações, amplamente aceito no ordenamento jurídico.

Ressalte-se, ainda, que o denominado método “Gauss” não encontra respaldo na legislação ou na jurisprudência consolidada, sendo reiteradamente afastado pelos tribunais pátrios, por não constituir sistema de amortização juridicamente exigível, não podendo o Poder Judiciário impor sua adoção em substituição ao método livremente pactuado.

Vejamos
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ALTERAÇÃO DE SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de cláusulas contratuais em contrato bancário, objetivando afastar a capitalização de juros e substituir o sistema de amortização Price pelo método de Gauss. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) A possibilidade de afastamento da capitalização de juros nos contratos bancários posteriores a 31/03/2000; (ii) A viabilidade de substituição unilateral do sistema de amortização contratado. III. Razões de decidir 3. Nos termos dos Temas 246 e 247 do STJ, é válida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano para contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. No caso, as taxas de juros anual e mensal previstas no contrato indicam claramente a pactuação da capitalização, inexistindo abusividade. 4. Quanto à alteração do sistema de amortização, a substituição da Tabela Price pelo Método de Gauss configuraria intervenção em elemento essencial do contrato, violando o princípio do pacta sunt servanda e a autonomia privada das partes. Não há ilegalidade ou abusividade que justifique a alteração pretendida. IV. Dispositivo e tese 5. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é válida em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. 2. A alteração do sistema de amortização de contrato bancário exige demonstração de ilegalidade ou abusividade da cláusula contratual pactuada." Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.013, 926 e 932; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: Temas 246 e 247 do STJ; Súmulas 381 e 541 do STJ. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008436820258140040 30191779, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em situação análoga, reconhecendo a legalidade da Tabela Price e a impossibilidade de revisão contratual sem prova de abusividade, bem como a inviabilidade de restituição de valores quando inexistente ilegalidade, razão pela qual se adota, por analogia, o seguinte precedente:

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO E SISTEMA PRICE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. O apelante pleiteia a revisão da taxa de juros aplicada no contrato, alegando abusividade, a ilegalidade do sistema de amortização "price", e a devolução em dobro dos valores pagos em excesso. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (ii) estabelecer se o sistema de amortização "price" é ilegal; (iii) determinar se há fundamento para a devolução em dobro dos valores pagos. 3.
A taxa de juros pactuada, superior a 12% ao ano, não indica, por si só, abusividade, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 382/STJ). A revisão das taxas de juros exige demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado, o que não foi comprovado no presente caso. 4. O sistema de amortização "price" é legal, não havendo fundamento para substituí-lo por outro método. Prevalece o princípio da autonomia da vontade, respeitado o que foi pactuado pelas partes. 5. Inexistindo abusividade nos encargos contratados, não há motivo para a devolução, seja simples ou em dobro, dos valores pagos pelo consumidor.6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 591; Súmula 382/STJ; Súmula 541/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061 .530-RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 1802635/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 30.06.2021. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00869811620158140301 22726250, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso).

Tal precedente reforça a orientação consolidada no âmbito desta Corte, em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No que diz respeito à
tarifa de registro do contrato
, o STJ, no julgamento do Tema 958, assentou a sua validade, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. No caso concreto, restou evidenciada a realização do registro, não havendo elementos que indiquem abusividade.

Quanto ao seguro prestamista, a jurisprudência do STJ admite sua contratação, desde que não haja imposição ao consumidor (Tema 972). Nos autos, verificou-se a existência de contratação destacada, inexistindo prova de venda casada, ônus que incumbia à parte autora.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Temas 958 e 972, firmou as seguintes teses: (i) é válida a cobrança de despesas com o registro do contrato, desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva; (ii) o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada; (iii) eventual abusividade de encargos acessórios não descaracteriza a mora.

Por fim, inexistindo qualquer ilegalidade nos encargos contratuais, não há que se falar em
repetição do indébito
, seja na forma simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dessa forma, verifica-se que a sentença recorrida examinou adequadamente a controvérsia, aplicando corretamente a legislação e a jurisprudência dominante, não havendo qualquer reparo a ser feito.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026